Tribunal: TJBA
Processo: 8017173-77.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017173-77.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: DEBORA DOS SANTOS BRITO

Advogado(s)
:
PALOMA FERRAZ DE JESUS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. VÍCIOS NÃO IDENTIFICADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO ARBITRAMENTO/SENTENÇA. MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. MERO INCONFORMISMO. MEIO INADEQUADO. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissões relevantes capazes de alterar o resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verifica a existência de vícios no acórdão e na sentença, cuja fundamentação foi clara no sentido de que
,
tratando-se
de indenização por danos morais por responsabilidade extracontratual, como foi o caso, o montante deve ser pago com juros moratórios do evento danoso (art. 398 do CC/02 e súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo IPCA do arbitramento/sentença (súmula 362 do STJ), em consonância com as alterações no Código Civil dadas pela Lei nº 14.905/2024.

4. Não verificada a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não resta configurada qualquer hipótese de embargabilidade, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5. A mera insatisfação da parte embargante com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, albergando mero inconformismo da parte embargante.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8017173-77.2023.8.05.0001
, em que figuram como embargante FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II e como embargada, DEBORA DOS SANTOS BRITO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.